Tribunal: TJMT
Processo: 1048191-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1048191-08.2025.8.11.0000
PACIENTE: MAXWELL DOUGLAS SOARES MOURA
IMPETRANTE: EMILY SOARES DE MOURA
IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO EXISTENTE SOB SIGILO. ORDEM DENEGADA. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus criminal impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de aproximadamente 9,5 kg de maconha, com fundamento na garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se é cabível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de constatação preliminar e depoimentos colhidos na fase inquisitorial.
A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
A existência de condenações anteriores por crimes graves revela risco concreto de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da prisão preventiva.
A discussão aprofundada acerca da autoria delitiva é incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme orientação consolidada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Verificada a imprescindibilidade da prisão preventiva, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
A circunstância de a decisão que decretou a prisão preventiva encontrar-se sob sigilo não configura, por si só, nulidade da custódia cautelar.
Para resguardar o contraditório e a ampla defesa, impõe-se determinar, de ofício, que o juízo de origem assegure à defesa acesso ao inteiro teor da decisão segregatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada, com determinação de ofício.
Tese de julgamento:
A apreensão de quantidade expressiva de droga, aliada a indícios suficientes de autoria e ao risco de reiteração delitiva, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Reconhecida a necessidade da custódia cautelar, é incabível a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
A existência de decisão de prisão preventiva sob sigilo não configura ilegalidade, devendo ser assegurado à defesa o acesso ao seu conteúdo para garantia do contraditório e da ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312, 319 e 282, §§ 1o e 6o; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 08/02/2021; STJ, HC no 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048191-08.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EMILY SOARES DE MOURA - CPF: 069.050.181-12 (ADVOGADO), MAXWELL DOUGLAS SOARES MOURA - CPF: 709.579.731-52 (PACIENTE), JUIZO DAS GARANTIAS - NÚCLEO 4.0 (IMPETRADO), EMILY SOARES DE MOURA - CPF: 069.050.181-12 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FERREIRA DA COSTA - CPF: 031.222.819-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MARQUES TOMAZ - CPF: 913.985.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO EXISTENTE SOB SIGILO. ORDEM DENEGADA. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de aproximadamente 9,5 kg de maconha, com fundamento na garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se é cabível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de constatação preliminar e depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

A existência de condenações anteriores por crimes graves revela risco concreto de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da prisão preventiva.

A discussão aprofundada acerca da autoria delitiva é incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme orientação consolidada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Verificada a imprescindibilidade da prisão preventiva, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A circunstância de a decisão que decretou a prisão preventiva encontrar-se sob sigilo não configura, por si só, nulidade da custódia cautelar.

Para resguardar o contraditório e a ampla defesa, impõe-se determinar, de ofício, que o juízo de origem assegure à defesa acesso ao inteiro teor da decisão segregatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada, com determinação de ofício.

Tese de julgamento:

A apreensão de quantidade expressiva de droga, aliada a indícios suficientes de autoria e ao risco de reiteração delitiva, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Reconhecida a necessidade da custódia cautelar, é incabível a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A existência de decisão de prisão preventiva sob sigilo não configura ilegalidade, devendo ser assegurado à defesa o acesso ao seu conteúdo para garantia do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312, 319 e 282, §§ 1o e 6o; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 08/02/2021; STJ, HC no 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada DRA. EMILY SOARES DE MOURA em favor de MAXWELL DOUGLAS SOARES MOURA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES-MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente Maxwell Douglas Soares Moura em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.34/2006), consistente na apreensão de 9,5kg de maconha.

Sustenta a “nulidade absoluta da prisão, por ausência de decisão escrita e fundamentada que tenha convertido o flagrante em preventiva”.

Protesta pela ausência de fumus comissi delicti e periculum libertatis para a manutenção da prisão preventiva, destacando a ausência de indícios de autoria e que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Pretende a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade, tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, assim ementando:

“Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretende a decretação de nulidade da prisão preventiva ao argumento de inexistência de decisão fundamentada que a tenha decretado ou a revogação da prisão a pretexto de ausência de indícios suficientes de autoria e falta de fundamentação idônea – Indícios de autoria extraídos dos elementos reunidos ao Feito Pje 1001056-94.2025.8.11.0098, a saber, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de constatação preliminar, depoimentos dos policiais militares que atuaram na ocorrência e interrogatório dos suspeitos – Aplicação do Enunciado no 42, da TCCR/TJMT: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” – Paciente já condenado pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso restrito e receptação – Reiteração delitiva - Necessária manutenção da prisão para evitar a reiteração delitiva e preservar a ordem pública – Embora a decisão não esteja aparente nos autos, o mandado de prisão expedido contra o paciente contém o dispositivo da decisão constritiva, denotando sua existência – Providência “de ofício” - Necessidade de garantir ao paciente o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório – Determinação para que o juízo de origem dê acesso à Defesa do paciente do inteiro teor da decisão segregatícia – Pela denegação da ordem, com providência “de ofício”. (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar.

Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente, sendo que, na data de 11 de dezembro de 2025, agentes da Polícia Militar estavam em rondas quando avistaram o paciente e outros dois investigados saindo de uma residência.

Tem-se que, ao se depararem com os policiais, os suspeitos teriam demonstrado nervosismo, o que ensejou a abordagem.

Após busca pessoal, os policiais encontraram dentro de uma mochila cerca de 9,5kg de maconha.

O paciente foi preso em flagrante e conduzido à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

A autoridade, tida como coatora, informou que:

“O paciente foi preso em flagrante em 11/12/2025, em Porto Esperidião/MT. A guarnição policial visualizou o momento em que o paciente e corréus acondicionavam uma mochila contendo 9,5 tabletes de maconha (aprox. 9,5 kg) em um veículo. A materialidade foi confirmada pelo laudo preliminar de constatação (ID 218001245).

No dia 12/12/2025, a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. O fundamento central foi a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração, visto que o paciente é apontado em relatórios de inteligência como integrante da organização criminosa Comando Vermelho (CV), exercendo funções logísticas na região (ID 218096824).

A defesa (ID 218225301) alegou que o paciente apenas "pegara uma carona". Contudo, tal versão foi confrontada pelo Ministério Público (ID 218554210) e indeferida por este Juízo (ID 218859191), uma vez que o paciente foi visto manuseando diretamente a carga entorpecente.

Atualmente, o feito aguarda a conclusão do Inquérito Policial." (sic - id. 339867874)

Esses elementos bastam neste momento processual, demonstrar o fumus comissi delicti.

Ou seja, incursões mais aprofundadas sobre a propalada negativa de autoria, por implicarem o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da fase de instrução probatória, não são admitidas na via estreita do writ, como bem ilustra o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Em tempo, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a quantidade de drogas apreendidas sinaliza a gravidade concreta e um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça entende que são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente (STJ, AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJE 8.2.2021).

Ainda, a existência de condenações definitivas pela prática dos delitos de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação revela o aparente risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do habeas corpus se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

O mesmo se aplica aos argumentos de que a paciente possui predicados pessoais que lhe franqueiam a concessão da liberdade provisória. Havendo elementos que justifiquem a segregação cautelar do paciente, suas qualidades pessoais não possuem força suficiente para desconstituírem a necessidade de sua segregação provisória.

Assim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de acautelar a ordem pública, afigura-se inviável promover a imediata restituição do status libertatis ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Quanto à alegação de nulidade absoluta da prisão, verifica-se, mediante consulta aos autos de origem, que o decreto de prisão preventiva está sob sigilo, o que, todavia, não configura, por si só, ilegalidade da custódia cautelar.

Desse modo, cabe à impetrante requerer ao Juízo
a quo
o acesso à decisão que decretou a prisão, somente se justificando a intervenção deste Sodalício na hipótese de eventual e injustificada negativa, apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Assim, mostra-se inviável acolher a pretensão defensiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, DENEGO A ORDEM do habeas corpus, e
DE OFÍCIO
, objetivando garantir ao paciente o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório,
DETERMINO
ao juízo de origem que conceda acesso à Defesa do paciente do inteiro teor da decisão segregatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026